Tribunal: TJSP
Processo: 2011583-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Jundiaí – Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução fiscal – Dissolução devidamente registrada na Junta Comercial – Ausência de indícios de ilegalidade de atos ou irregularidade na dissolução da empresa – Inaplicabilidade do teor da Súmula 435 do STJ - Decisão mantida -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Jundiaí – Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução fiscal – Dissolução devidamente registrada na Junta Comercial – Ausência de indícios de ilegalidade de atos ou irregularidade na dissolução da empresa – Inaplicabilidade do teor da Súmula 435 do STJ - Decisão mantida - Recurso não provido.